Tribunal: TJDFT
Processo: 0732887-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732887-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: IVO JACO DE SOUZA, HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 35764886, dos autos na origem), que nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0005879-57.2016.8.07.0001) movida em face de IVO JACO DE SOUZA e HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens on line formulado pelo exequente, com os seguintes fundamentos: “(...)Quanto ao mais, indefiro o pedido de reiteração de pesquisas em sistemas disponíveis no Juízo, tendo em vista que não há demonstração deeventual alteração na situação econômica dos devedores, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT " A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas." (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório. Em suas razões (id. 39863845), esclarece o agravante ser o maior interessado na efetividade da prestação jurisdicional, tendo diligenciado nos autos no sentido de esgotar todas as vias que lhe compete, porém sem êxito. Nesse sentido, em linhas gerais, pontua haver possibilidade de localizar bens da parte agravada, sendo direito seu requerer, por meio do Poder Judiciário, informações via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud que possibilitem alcançar bens dos devedores passíveis de constrição, para recebimento de seu crédito, a teor do que assevera os artigos 2o, 378 e 438, inciso II, do CPC. Menciona outros dispositivos do Código de Processo Civil que entende amparar sua pretensão (artigos 139, 772, 773 e 789) e, além disso, pontua a situação dos agravados pode ter se alterado, haja vista que as últimas consultas datam do ano de 2020, razão pela qual, diante do decurso razoável de tempo, pode ser renovada. Tece arrazoado sobre o tem e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, requer que concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja deferindo a consulta ao sistema INFOJUD, SISBAJUD (teimosinha) e RENAJUD para localizar bens da parte agravada passíveis de penhora. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recolhido (id. 39863851 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de reiteração de pedido de pesquisa de ativos financeiros ou bens em nome da parte executada/agravada via Sisbajud, inclusive na modalidade “temosinha”, além de pesquisas aos sistemas Infojud e Renajud. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Na espécie, em um juízo perfunctório de cognição, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta ao sistema foi realizada em 10/01/2020 (Id. 53331767, processo de origem), portanto, há 1 ano e 10 meses, aproximadamente, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão porque se afigura plausível a tese recursal defendida. No mais, observando o princípio da efetividade, o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional. Tal funcionalidade é denominada “teimosinha”. É de se ressaltar que a “teimosinha” atende ao princípio da efetividade e foi criada pelo CNJ em observância às regras processuais vigentes, pois o Código de Processo Civil em seu artigo 854 determina que a penhora de dinheiro será realizada por sistema eletrônico. Ora, a busca reiterada de ativos financeiros sem a necessidade de renovação da ordem pelo magistrado agiliza a busca por ativos em nome do executado e pretende garantir maior efetividade à execução. Além do mais, a determinação de tal ordem ocorre sem prejuízo de posterior desbloqueio caso os valores retidos sejam impenhoráveis, sempre garantidos a ampla defesa e o contraditório. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a renovação da pesquisa de ativos financeiros da parte executada/agravada via Sisbajud, pela funcionalidade denominada “teimosinha”, por 30 dias consecutivos, além da pesquisa de bens via sistemas Infojud e Renajud, devendo eventuais valores e bens encontrados permanecerem à disposição do juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora